Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA CIRÚRGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. A cirurgia necessária para a retirada de excesso de pele, superveniente à cirurgia bariátrica, considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.